Tribunal: CARF
Processo: 10935.900014/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900014/2009-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.540 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AVÍCOLA CARMINATTI LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900014/2009-84
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.540 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.900014/2009-84

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do revogado Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais–RI - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009, em face do Acórdão n° 3402-004.371, de 30 de agosto de 2017, fls. 172 a
1791, assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI
Ano-calendário: 2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA
RESOLVIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa 11 sica ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP,
conforme decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida na
sistemática dos recursos repetitivos e que deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF por força do artigo 62-A do
RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
É legitima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem
causa do Fisco, no pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito de IPI
(Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do
artigo 543C,do CPC: REsp 1035847/RS, Rei. Ministro Luiz Fux, julgado em
24.06.2009, DJe 03.08.2009).
Recurso Voluntário Provido.
Direito Creditório Reconhecido.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.540 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.900014/2009-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, as divergência suscitada pela Fazenda Nacional dizem respeito: não
incidência da taxa Selic nos ressarcimentos de créditos de IPI e quanto ao termo inicial da
correção monetária do valor do ressarcimento.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional não foi admitido, conforme despacho de
fls. 204 a207.

A Fazenda Nacional apresentou Agravo que foi ACOLHIDO PARCIALMENTE
para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca das divergências "quanto à
não incidência da taxa Selic nos ressarcimentos de créditos de IPI" e "quanto ao termo inicial da
correção monetária do valor do ressarcimento" alegadas pela interessada.

Em novo exame de admissibilidade, de fls 222 a 227, o Recurso Especial da
Fazenda Nacional foi admitido parcialmente somente com relação à divergência quanto ao termo
inicial da correção monetária do valor do ressarcimento.

O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.540 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.900014/2009-84

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls. 222 a 227.

Do Mérito

No que se refere ao termo inicial para contagem da aplicação da Taxa SELIC, a
matéria que já se encontra pacificada:

Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital